Tribunal: CARF
Processo: 10805.901668/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901668/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.781 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
ITAP BEMIS MAUÁ EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
DA
DRJ.
FUNDAMENTAÇÃO
INADEQUADA.
É nula a decisão que não apresenta, de forma adequada e suficiente, os
fundamentos para manutenção do Despacho Decisório, tornando difícil, ou
mesmo impraticável, a defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para acolher a preliminar de nulidade da decisão da DRJ, nos
termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luís Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901668/2011-25
Fl. 1838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.781 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901668/2011-25

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela empresa
ITAP
BEMIS
MAUA
EMBALAGENS
PLASTICAS
LTDA,
CNPJ
no
06.900.974/0001-08, em contrariedade ao Despacho Decisório de fl. 1892, que
homologou parcialmente o PER/DCOMP no 36414.87839.140410.1.7.01-7908, relativo
a crédito de ressarcimento de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI do 2o
Trimestre/2006, conforme valores discriminados a seguir:

De acordo com o Despacho Decisório de fl. 1688, o valor do crédito reconhecido foi
inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s): a) saldo credor
passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado. Por sua vez, conforme fls. 1689 a
1700, a(s) glosa(s) decorreu(ram)da(s) situação(ões) a seguir:
o Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data de
apresentação da PER/DECOMP;
o Ocorrência de créditos considerados indevidos, em razão da data de emissão das notas
fiscais anteriores à data de abertura do estabelecimento.
Esclareça-se que o Despacho Decisório foi instruído com os demonstrativos de
apuração de fls. 1689 a 1700, disponibilizados à interessada juntamente com o
Despacho Decisório de fl. 1688.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Em 13/05/2011 (fl. 1700), a interessada foi cientificada do Despacho Decisório e, em
14/06/2011, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 1701/1720), acompanhada
dos documentos de fls. 1721/1774, na qual alega, em síntese, o quanto segue:
- falta de fundamentação e detalhamento legal, bem como da descrição dos fatos,
ausência do principio de motivação dos seus atos, motivos pelos os quais, solicita
nulidade;
- homologação tácita de compensações atreladas ao presente processo, em razão de
decurso de prazo de 5 anos, do envio das DCOMPs originais;
- a existência de saldo credor passível de ressarcimento, conforme RAIPI juntado aos
autos, que a glosa decorreu em razão da fiscalização, ter erroneamente se utilizado
estritamente do valor dos créditos de IPI do 4o trimestre de 2005, sem levar em conta o
acumulado dos meses anteriores.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 29/04/2015, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 14-
58.217, às fls. 1777/1781, com a seguinte ementa:
Fl. 1839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.781 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901668/2011-25

NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Não configura cerceamento do direito de defesa quando o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação encontraram-se
plenamente assegurados.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA POR DECURSO DE PRAZO.
Regularmente intimada dentro do prazo decadencial para apresentar PER DCOMP
Retificadora, as compensações vinculadas à PER DCOMP Original, automaticamente
passam a terem a data inicial de contagem do prazo quinquenal a mesma data do envio
da Retificadora.
IPI. RESSARCIMENTO. DESPACHO ELETRÔNICO.
É de se manter intacto o montante deferido no despacho decisório quando a
manifestação de inconformidade não logra êxito em demonstrar qualquer inconsistência
no processamento eletrônico do PER DCOMP.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento
do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização do pedido.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da
pretensão fazendária.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 19/10/2015
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 1787), apresentou Recurso Voluntário em
18/11/2015, às fls. 1789/1799, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação
de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
O Recorrente afirma em seu Recurso Voluntário que tanto o Despacho Decisório
quanto a decisão da DRJ carecem de fundamentação legal no que tange à glosa parcial do saldo
credor de períodos anteriores, motivo pelo qual devem ser declarados nulos de plano, in verbis:
9. Da leitura da r. decisão a quo, infere-se que somente foi reconhecido o direito ao
crédito até o montante de R$ 1.416.415,64, como ressarcimento de IPI do 2° tri/06,
muito embora a Recorrente tenha pleiteado o valor de R$ 1.478.763,58.
Fl. 1840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.781 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901668/2011-25

10. Em que pese o r. despacho decisório não ter qualquer relatório ou mesmo
explicações que justificassem a redução do crédito pleiteado (o que foi inclusive
alegado em sede de Manifestação de Inconformidade); a Recorrente deparou-se com
nova decisão, desta vez proferida pela D. DRJ/RPO, que com o claro intuito de
justificar os erros cometidos pela DRF de Santo André, criou uma razão para os
cálculos da Fiscalização, mas que sequer tem relação com a lógica e as informações
constantes no RAIPI da Recorrente.
11. O V. Acórdão deve ser anulado pois de sua análise, depreende-se que o Ilmo.
Julgador Tributário, que rejeitou in totum a Manifestação desta Recorrente, sequer leu o
próprio voto devido a quantidade de erros ali cometidos.
(...)
14. Infere-se, da tabela produzida pelo Ilmo. Julgador a quo a fls. 1.779, que em seu
entender não haveria saldo de períodos anteriores pois o correto seria se presumir que
todo esse montante já havia sido utilizado em trimestres anteriores até seu exaurimento,
indicando como esse saldo o valor de R$3.441.132,64, supostamente apurado e
informado pela Recorrente no RAIPI de dezembro de 2006.
15. Contudo, essas explanações do Ilmo. Julgador Tributário de 1a Instância não fazem
qualquer sentido! Primeiramente porque o período de apuração de dezembro de 2006
não está em julgamento e sequer teria o condão de alterar a apuração do saldo credor
acumulado de 6 meses antes.
16. Em segundo, o RAIPI da Recorrente de abril de 2006 não aponta como saldo credor
acumulado anterior (de março de 2006, portanto), o valor de R$ 3.441.132,64; mas sim
de R$ 2.767.865,12 (vide fls. 1.757 e 1.758 dos autos). Esclareça-se que a r. decisão a
quo errou ao considerar o valor de R$3.441.132,64; que a bem da verdade representa a
soma do saldo do período anterior transportado para abril (R$ 2.767.865,12) e a quantia
de R$ 673.267,52, que representa o total dos créditos apurados no próprio mês de abril!
17. Ou seja, além de aplicar retroativamente as alterações promovidas pela IN n° 718/07
(como será melhor demonstrado a seguir) e interpretar como um dever dos contribuintes
o estorno dos créditos no período de apuração em que foram enviados os pedidos de
ressarcimento; todos os cálculos contidas no V. Acórdão atacado demonstram a falta de
conhecimentos básicos do Ilmo. Julgador a quo.
18. Por todo o exposto, resta demonstrado que o V. Acórdão sequer trata o caso sub
judice, pois além de fazer menção a páginas, documentos e alegações inexistentes nos
autos; ainda demonstra a desídia ou desconhecimento da matéria em análise pela
decisão de 1a Instância.
(...)
33. Por fim, o despacho decisório contém mais um erro: a apuração do valor de
R$1.416.415,64 como sendo o menor saldo credor apurado até julho de 2006; o que
justificaria, em tese, a redução do montante de R$ 1.438.275,70 (apurado após as glosas
de créditos) para R$ 1.416.415,64 (videm as tabelas denominadas "Demonstrativo da
Apuração Após o Período de Ressarcimento" e "Demonstrativo do Crédito Reconhecido
para cada PERDCOMP" constantes do anexo "Análise do Crédito" ao despacho
decisório).
34. O erro consiste na indicação do valor de R$ 1.664.065,13 como sendo o total dos
débitos ajustados do período de julho de 2006, no "Demonstrativo da Apuração Após o
Período de Ressarcimento". Ocorre que esse valor representa a soma dos débitos
lançados no RAIPI em julho de 2006, de R$ 241.641,24 (gerados pelas saídas para o
mercado nacional) e o montante de R$ 1.422.423,89, que não tem natureza de débito,
mas sim de estorno de créditos!
Fl. 1841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.781 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901668/2011-25

Analisando a decisão da instância de piso, observa-se que o quadro descritivo
apresentado à fl. 1.779 não indica de onde foi obtido o valor de R$3.441.132,64, que
corresponderia a “Pleitos Ressarcimentos Anteriores”. Este valor é deduzido do montante de
R$3.441.132,64, que é indicado como “saldo total” ao final do mês de Abril/2006 no Livro
Registro de Apuração do IPI (RAIPI), à fl. 1.758. É resultante da soma do “saldo credor no
período anterior”, no montante de R$2.767.865,12, com os créditos apurados neste mês, no
montante de R$673.267,52. Assim, a DRJ obteve o valor de R$0,00, indicado como “Saldo
Credor de Período Anterior” no Despacho Decisório, fl. 1.689.
Contudo, apesar deste ser o saldo credor de período anterior indicado no
Despacho Decisório, o referido documento não indica como tal valor foi obtido. O Recorrente, já
em sua Manifestação de Inconformidade, havia questionado qual a razão de não ter sido
aproveitado este seu saldo credor inicial, e alegou ausência de fundamentação do Despacho
Decisório.
Sobre tal preliminar, o fundamento da DRJ foi exposto nos seguintes termos:
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972,
verbis:
(...)
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade, e
garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do
despacho eletrônico.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, voto do pela sua
improcedência.
De imediato se percebe que a decisão a quo não tratou adequadamente a questão.
O Recorrente alegava preterição do seu direito de defesa, e sobre tal fato a DRJ não se
posicionou. Me parece bastante evidente que a não homologação de parcela de suas
compensações é resultado da diminuição do seu saldo credor inicial no 2o trimestre/2006, e sobre
tal fato a DRJ, além de não identificar as razões pelas quais esta diminuição ocorreu, de forma a
proporcionar ao Recorrente as condições necessárias para exercer seu direito de defesa, ainda
apresentou quadro resumo com um cálculo também inexplicado.
Quanto ao menor saldo credor, observo que, à princípio, não há equívocos no
Despacho Decisório, ao contrário do que afirma o Recorrente. O crédito por ele solicitado foi
no valor de R$1.478.763,58; como as glosas referentes à emissão das notas fiscais anteriores à
data de abertura do estabelecimento (fato não contestado pelo Recorrente) alcançaram o
montante de R$40.487,88, o valor do crédito ressarcível diminuiu para R$1.438.275,70,
exatamente o valor obtido no Despacho Decisório à fl. 1689, na planilha “DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL”:
Fl. 1842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.781 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901668/2011-25

No entanto, este saldo credor de R$1.438.275,70 existia ao final do trimestre, no
dia 30/06/2006; quando a DCOMP no 03874.37708.100806.1.3.01-5520 foi transmitida, em
10/08/2006, este saldo já havia sido parcialmente consumido, conforme DEMONSTRATIVO
DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO, à fl. 1689, cuja fonte de
informação foi a DCOMP no 24067.04358.100807.1.1.01-2718:

Pelo que consta deste demonstrativo, o menor saldo credor no período entre a data
de apuração do crédito (30/06/2006) e a data de transmissão das DCOMP’s, era de
R$1.438.275,70 em Julho/2006, razão pela qual foram homologadas 3 DCOMP’s do
contribuinte, no valor total de R$1.416.415,64:

Em decorrência das informações prestadas pelo contribuinte na DCOMP no
24067.04358.100807.1.1.01-2718, onde constam “Débitos Ajustados do Período” no montante
de R$1.664.065,13, o menor saldo credor passou a ser, em Agosto/2006, de R$568.732,89,
inferior ao “valor utilizado acumulado”, o que significa que todo o crédito ressarcível originado
do 2o trimestre de 2006 já havia sido consumido em Julho/2006. Quando o contribuinte
transmitiu a DCOMP no 03874.37708.100806.1.3.01-5520, em 10/08/2006, declarando uma
compensação com a utilização de créditos do 2o trimestre de 2006, nenhum valor foi
reconhecido, pois tais créditos já haviam sido esgotados.
Portanto, como dito alhures, à princípio, não há equívocos no Despacho
Decisório. Há de se ter em conta, porém, que os processos referentes ao 4o trim/2005 e 1o
trim/2006 tiveram os acórdãos da DRJ anulados em julgamento nesta sessão. Da reanálise dos
Fl. 1843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.781 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901668/2011-25

fatos, pode ocorrer a alteração do saldo credor inicial deste 2o trim/2006, e com isso o valor do
crédito ressarcível que havia sido utilizado para dedução na própria escrita fiscal com os débitos
pelas saídas passaria a ser diferente de zero, surgindo a possibilidade de que parte, ou toda a
compensação declarada na DCOMP no 03874.37708.100806.1.3.01-5520, seja homologada.
Da mesma forma, nada impede que tenham realmente ocorrido pedidos de
ressarcimento/declarações de compensação no 1o trim/2006 não registrados no RAIPI pelo
Recorrente e que foram identificados pela unidade preparadora, diminuindo o saldo credor final
deste 1o trimestre e, por decorrência, o saldo inicial do 2o trim/2006; contudo, tal situação deve
restar perfeitamente esclarecida ao contribuinte, para que este possa produzir adequadamente sua
defesa.
Assim, entendo que assiste razão ao Recorrente quanto à alegação de ausência de
fundamentação adequada na decisão da DRJ. Os fundamentos posteriores da DRJ sobre a falta
de comprovação do direito creditório restam prejudicados, pois se o contribuinte não consegue
compreender qual a imputação fiscal que lhe está sendo feita, não há como apresentar as provas
do seu direito.
Como já dito, deve ser ressaltado que encontra-se em julgamento, nesta mesma
sessão, os processos que tratam dos saldos credores inicial e final do 4o trim/2005 e 1o trim/2006.
Nesse contexto, a questão objeto daqueles julgamentos é questão prejudicial ao objeto deste
presente processo, que deveria, prima facie, apenas aguardar o desfecho da questão antecedente.
No entanto, como a DRJ levantou a existência de supostos pedidos de ressarcimentos não
contabilizados sem a indicação de sua origem, entendo que também se aplica a este caso a
preterição do direito de defesa do contribuinte.

II - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade da decisão da DRJ,
determinando seu retorno à autoridade julgadora para que nova decisão seja proferida, sendo
inclusive possível que esta determine a realização de diligência junto à Unidade Preparadora para
prestar esclarecimentos.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1844
DF CARF MF
Documento nato-digital